Tribunal: TJDFT
Processo: 0728362-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. CEBRASPE. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ANTT. REJEIÇÃO. JUSTIÇA COMUM. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DA CANDIDATA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
1. Se a responsabilidade pela condução e organização do concurso público é exclusiva do Cebraspe, rejeita-se a preliminar de inclusão no polo passivo da demanda da autarquia pública federal, que pretende preencher as vagas para os cargos disponibilizados no certame.
2. Em se tratando de concurso público, o controle jurisdicional deve se restringir à verificação da conformidade dos atos da comissão com a legislação vigente, os princípios constitucionais, os regulamentos e o edital do concurso.
3. A análise do procedimento de heteroidentificação utilizado para excluir a candidata das vagas destinadas aos candidatos negros revelou deficiência na motivação e falta de transparência, comprometendo a legitimidade do ato administrativo.
4. Apelo não provido.